Tribunal: TJSP
Processo: 1024213-43.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Ausência de contrato de exclusividade. Atuação de diversos corretores sobre o mesmo bem. Proposta formalizada pela autora rejeitada. Embora ela tenha visitado o imóvel com o comprador, outra corretora já o havia apresentado à esposa dele. Negócio concretizado por intermédio dessa terceira. Inexistência de nexo de causalidade entre a intermediação da

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Ausência de contrato de exclusividade. Atuação de diversos corretores sobre o mesmo bem. Proposta formalizada pela autora rejeitada. Embora ela tenha visitado o imóvel com o comprador, outra corretora já o havia apresentado à esposa dele. Negócio concretizado por intermédio dessa terceira. Inexistência de nexo de causalidade entre a intermediação da autora e a conclusão da venda. Não demonstração cabal da pretensão. CPC, art. 373, I. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.